Tribunal: CARF
Processo: 18471.000904/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000904/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.862 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA EUGENIA MONTEIRO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ALUGUEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. CARNÊ-LEÃO
A receita de aluguel auferida por pessoa física de outra pessoa física é tributada
mensalmente, descontadas as despesas inerentes ao seu recebimento previstas
na legislação. Constitui obrigação o recolhimento do imposto pelo carnê - leão.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIRPF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
Restando caracterizado o erro no preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual por parte do contribuinte, ausente a infração de omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir a infração de omissão de rendimentos de aluguéis, mantendo-
se a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê leão. Vencidas as conselheiras Fernanda
Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Sheila Aires Cartaxo Gomes, que votaram por
dar parcial provimento ao recurso para manter a infração a infração de omissão de rendimentos
de aluguéis e excluir a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê leão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000904/2007-39
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.862 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000904/2007-39

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão proferido, que manteve o
lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2002, no
montante de R$21.960,40, acrescido de juros e multa de oficio de 75%, além de multa exigida
isoladamente no valor de R$ 8.441,66. Consta na descrição dos fatos (fl. 38):
“omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, conforme consulta à
Declaração de Informações sobre atividades Imobiliárias (DIMOB), da Secretaria da
Receita Federal, e recibos de recebimentos de aluguéis em nome de Antônio Ricardo
Magalhães, ema nexo, onde constam a contribuinte e o seu marido, José de Castro
Barbosa, como locadores”.
Em 11/10/2006 (fl. 07), a Recorrente foi regularmente intimada, através do Termo
de Inicio de Fiscalização de fls. 05/06, a comprovar, mediante apresentação de documentação, os
aluguéis recebidos de todos os imóveis de sua propriedade dos quais tivera usufruto nos anos-
calendário 2002, 2003 e 2004. A Recorrente respondeu apresentando os documentos de fls.
14/36.
Reconstituídas a base de calculo após análise da documentação apresentada, o
Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao ano-calendário 2002 foi recalculado (fls. 41/44).
O acórdão recorrido foi assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEIS.
A receita de aluguel auferida por pessoa física de outra pessoa física é tributada
mensalmente, descontadas as despesas inerentes ao seu recebimento previstas na
legislação.
Apresentado Recurso Voluntário (fls. 155 e seguintes) em que se sustenta, em
síntese:
(i)
O rendimento de aluguel que teria sido omitido, referente ao imóvel da
Avenida Lobo Junior, 1408, 2° e 3o andares, é totalmente comercial,
recebido de pessoa jurídica e como tal incluído na DIRRF do ano
correspondente, tendo sido pago por D'Uomo Confecções Ltda. conforme
copia da declaração então anexada; no valor de R$ 75.863,20 e com
retenção de imposto na fonte de R$ 16.883,44, também em anexo;
(ii)
Que se mantendo o auto de infração, com lançamento do mesmo
rendimento, só que recebido por pessoa física, está-se lançando em
duplicidade o mesmo aluguel, cujo recebimento, evidentemente não
ocorreu;
(iii)
Quanto à informação na DIMOB (Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias), esta teria sido preenchida com incorreções, mas
de qualquer forma informa o valor declarado e recebido, conforme já
provado através das cópias dos recibos anexados, no valor de R$
79.856,00, independentemente de quem os tenha pago, e apenas uma vez.
(iv)
“Quanto ao valor informado na DIRF pela D'Uomo de “absurda
discrepância deve ser questionado junto a mesma, uma vez que foram
sobejamente comprovados, através de contratos de locação, recibos de
alugueis, e extratos bancários anexados a impugnação de 1a instância, os
valores recebidos pela recorrente e a correspondente retenção na fonte. E
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.862 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000904/2007-39

óbvio que, em sendo informado na DIRF o imposto retido na fonte, o
mesmo tem que ser pago, pois a inadimplência é facilmente detectável,
através de cruzamentos que a RFB realiza. E foi omitido o imposto de
renda retido para não ser cobrado, praticando assim, apropriação
indébita. Essa discrepância de informação o locatário do imóvel da
Avenida Lobo Junior, 1408 , 2°, 3° e 4° andares, quer seja a pessoa física
ou jurídica, vem praticando desde o ano de 2000, o que pode ser
verificado através de processos de cobrança no nome da ora recorrente e
de seu esposo”.
(v)
Que em pesquisa no site da Receita Federal, em relação a fontes que
informaram rendimentos na DIRF em nome de Jose de Castro Barbosa -
CPF 038.138.947-20, marido da Recorrente, e referente ao ano de 2006 ( o
mais remoto a que se tem acesso), foi informado como rendimento o valor
de R$ 6.000,00 com retenção do imposto de R$ 719,30, pago por Cuecas
D’Uomo Ltda. CNPJ 04.123.966/0001-77 (doc.2 do recurso), quando
verdadeiramente foi pago o valor de R$ 10.070,00, com retenção de R$
1.838,55 para cada locatário (doc.3);
(vi)
Informa que anexa cópia da decisão da NFLD no 2006/607415314322069
(doc.4) , “cuja solicitação de lançamento (SRL) felizmente foi deferida,
mas teve também como fato gerador a omissão da empresa Cuecas
D'Uomo Ltda. do Sr. Antonio Ricardo Magalhaes”.
(vii)
O Sr. Antônio Ricardo Magalhaes Moraes foi locatário do imóvel da
Avenida Lobo Junior, 1408 de 01/12/1993 até fevereiro de 2006, lá
funcionando com as empresas D'Uomo Confeções Ltda., (CNPJ
73.930.521/0001-11 (nova denominação social de Dipelle Lingerie
Confecções Ltda) e Cuecas D'Uomo Ltda., tendo assinado os contratos de
locação que discrimina (fl. 158);
(viii) Que embora houvessem contratos em nome da pessoa física, Antônio
Ricardo Magalhaes Moraes, a locatária de fato seria a pessoa jurídica,
sempre havendo retenção de imposto de renda na fonte sobre os aluguéis.
Que já no ano calendário seguinte o locatário forneceu comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção na fonte em nome da empresa Cuecas
D’Uomo Ltda. (doc. 05 e 06);
(ix)
Para comprovação da ocupação dos 2o, 3o e 4o andares do prédio por
pessoas jurídicas, a Recorrente junta os contratos sociais e alterações das
empresas, que tinha, como sede o endereço em referência (dos. 7 a 12).
(x)
No mérito, sustenta apenas que “diferente decisão teve o julgamento da
impugnação apresentada pelo cônjuge, Jose de Castro Barbosa - CPF
038.138.947-20, beneficiário de 50% dos rendimentos de alugueis do
casal, ao auto de infração lavrado contra o mesmo e proveniente do
mesmo fato - Processo n° 18471.000875/2007-13 - acordão 12-33.072 – 3a
Turma da DRJ/RJ” ( doc. 13).
É o relatório.

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.862 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000904/2007-39

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O recorte da lide administrativa é a tributação do aluguel recebido pela Recorrente
das salas que integram os 2° e 3° andares, do prédio situado na Av. Lobo Junior, no 408 de sua
propriedade, em condomínio com seu marido. A fiscalização entendeu tratar-se de aluguel
recebido de pessoa física, vez que o locatário informado no contrato seria o Sr. Antônio Ricardo
Magalhães. Já a Recorrente alega que os aluguéis recebidos sofreram retenção de imposto de
renda na fonte e que, embora o Sr. Antônio Ricardo figurasse como locatário no contrato, o
inquilino era, de fato, sua empresa, Confecções D’Uomo Ltda., CNPJ 73.930.521/0001-11.
Consta dos autos que o lançamento foi efetuado com base nas informações
prestadas pela administradora de imóveis, Castelo da Penha Imóveis, na DIMOB (Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias) de 2002, em que consta que a Recorrente teria
auferido rendimentos de aluguéis de pessoas físicas no montante de R$ 79.856,00, os quais,
conforme verificou a fiscalização, teriam sido oferecidos à tributação pela Recorrente como se
recebidos de pessoa jurídica, com retenção de IR na fonte no valor de R$16.883,44.
São os seguintes documentos apresentados (não exaustiva a descrição) pela
Recorrente, na Impugnação e no Recurso Voluntário: recibos de pagamento de aluguel comercial
de fls. 76/81 (de 2002), em que consta o nome do Sr. Antônio Ricardo, sócio da Confecções
D’Uomo, no campo destinado ao nome do locatário e, no campo do CNPJ do inquilino, o CPF
do Sr. Antônio; (ii) comprovante de retenção de imposto de renda, ano-calendário de 2002, pelo
Antônio Ricardo (como fonte pagadora), tendo a Recorrente como beneficiária do rendimento,
discriminando no documentos que foram pagos R$ 79.856,00, e retidos R$ 15.883,44 (fls. 23);
recibos de 2005, em nome da pessoa jurídica (fl. 174); contrato social da empresa, tendo o
endereço locado como sede.
Do cotejo dos documentos constantes dos autos, entendo, em consonância com o
acórdão recorrido, que, ao menos no ano-calendário de 2002, o rendimento dos alugueis dos 2° e
3° andares do endereço acima indicado foi recebido de pessoa física, na forma estipulada no
contrato (tendo o Sr. Antônio Ricardo Magalhaes Moraes como locatário), de acordo com os
recibos de pagamento.
Outrossim, é o comprovante de retenção de imposto de renda de fl. 23, em que se
informa a pessoa física como fonte pagadora dos rendimentos, tendo a Recorrente como
beneficiária.
Nessa senda, registre-se que a autoridade julgadora em primeira instância, em
diligência específica, não identificou qualquer valor retido, à título de imposto, pela pessoa
jurídica que a Recorrente sustenta ser locatária:
Na possibilidade de que a empresa Confecções D’Uomo Ltda, CNPJ 73.930.521/0001-
11, tivesse, de fato, pago a defendente os alugueis no valor de R$79.856,00, com
retenção de IR na fonte no montante de R$16.883,44, verificamos no sistema
informatizado de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF da Receita
Federal do Brasil - RFB, as declarações de imposto retido na fonte apresentadas pela
empresa.
Encontramos, e verdade, uma Dirf (fl. 147) em que a D’Uomo declara ter pago a
impugnante rendimentos de alugueis na ordem de R$12.000,00, com retenção na fonte
de R$15,00. A absurda discrepância entre os valores declarados pela D’Uomo na Dirf e
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.862 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000904/2007-39

aqueles declarados pela impugnante na DAA como dela recebidos, desconstitui a
hipótese de que a Confecções D’Uomo Ltda, CNPJ 73.930.521/0001-11, tenha arcado,
de fato, com o pagamento dos alugueis das salas de n°s 201/2 e 301/2/3 do prédio
situado na Av. Lobo Junior, n° 1408.
Portanto, diante do quadro fático, caso seria de pagamento mensal do IRPF,
através do carnê-leão, nos termos dos seguintes artigos do RIR/99:
Art. 50. Não entrarão no computo do rendimento bruto, no caso de alugueis de imóveis:
1 - O valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III- as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Art. 51. E obrigatória a emissão de recibo ou documento equivalente no recebimento de
rendimentos da locação de bens moveis ou imóveis:
Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, dec1988, art. 8o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 24, § 2o Inciso IV):
(...)
IV - os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.
Lado outro, a Recorrente trouxe ao seu recurso noticia de provimento parcial da
Impugnação relacionada aos mesmos fatos, em que seu marido, José de Castro Barbosa, é parte
(PTA n° 18471.000875/2007-13). Destaco excertos desse decisum:

Vemos então, que o que foi acordado entre o interessado e seu locatário (pessoa física),
não pode se opor a Fazenda Publica para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributarias correspondentes, ou seja o impugnante estava obrigado ao
pagamento mensal de Carnê-Leão, fato que não ocorreu, estando portanto a Multa
Isolada perfeitamente capitulada no presente Auto de Infração, senão vejamos: a
aplicação de multa isolada incide nas pessoas físicas que deixarem de efetuar o
pagamento mensal do imposto (carnê-leão) na forma do art. 8°, da Lei n° 7.713, de
1988. A multa isolada pelo não recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) deve ser
aplicada, havendo ou não saldo de imposto a pagar na correspondente declaração de
rendimentos, pois o momento em que esse recolhimento deveria ter sido realizado
precede o resultado do ajuste. O contribuinte é penalizado justamente pelo não
recolhimento do imposto devido no momento adequado, conforme determina o inciso
II, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, com alteração efetuada pela Lei no11.488, de
2007. Dessa forma, mantem-se, na integra, a Multa Isolada lançada na presente
autuação.
Com relação à infração de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties
recebidos de Pessoas Jurídicas, restou caracterizado o erro no preenchimento da
Declaração de Ajuste Anual por parte do contribuinte, pelo fato do mesmo ter
declarado rendimentos recebidos de pessoa física, como se tivessem sido recebidos
de pessoa jurídica. Restou comprovado, que a Omissão de Rendimentos não ocorreu,
uma vez que de acordo com a fl. 04 da Declaração de Ajuste Anual do impugnante, o
mesmo declarou por equivoco, rendimentos recebidos da pessoa jurídica D’Uomo
Confecções Ltda. CNPJ 73.930.521/0001-11 no valor de R$75.863,20 (R$79.856,00
5% de Comissão R$3.992,80) ao invés de recebidos da pessoa física do Sr. Antônio
Ricardo Magalhaes Moraes CPF 771.552.387-91, ou seja a infração de Omissão de
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.862 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000904/2007-39

Rendimentos de Alugueis e Royalties Recebidos de Pessoas Físicas lançada pelo Fisco,
deve ser cancelada.
Adiro ao entendimento da decisão transcrita, proferida no contexto do PTA em
que é parte o marido da Recorrente, excluindo do lançamento a multa pela infração de omissão
de rendimentos de aluguéis ou royalties, ante a ausência de omissão de rendimentos pela
Recorrente, eis que houve, apenas, a declaração por equívoco de rendimentos recebido por
pessoa jurídica, nos termos do já exposto neste voto.
Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir a
infração de omissão de rendimentos de aluguéis, mantendo-se a multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê leão.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital